Tribunal: TJES
Processo: 5012687-86.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012687-86.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: JALCYR ABREU DE FREITAS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5012687-86.2023.8.08.0011
ORIGE
M
: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA
EMBARGADO:
JALCYR ABREU DE FREITAS e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

- VOTO -

Relator: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE ACOLHEU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OUTRORA INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. MERO INCONFORMISMO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NEGADOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1
. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município réu contra acórdão outrora proferido, o qual rejeitou os embargos de declaração opostos pelo requerido DETRAN-ES e acolheu os embargos da parte autora, mantendo integralmente a sentença de procedência proferida pelo Juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. O embargante aduz, em resumo, que o acórdão restou omisso, na medida em que não fora observada que a hipótese dos autos versa sobre a alienação do veículo pelo autor a terceiro, sem a comunicação da venda ao órgão de trânsito competente. Alega que tal omissão atrairia a responsabilidade solidária entre o antigo e o atual proprietário, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidado no AgInt no PUIL 1.156/SP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3
. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.
Não subsiste o vício de omissão. Conforme se depreende das razões lançadas na petição de embargos, verifica-se o nítido propósito de rediscussão da matéria e o inconformismo da parte com o resultado do julgado.

5.
No detalhe, embora o embargante invoque a tese da responsabilidade solidária veiculada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, faz-se imperioso destacar que, no presente caso, tal alegação se revela inócua e irrelevante para a solução da lide. A premissa fática que rege a decisão é a nulidade da própria infração de trânsito em virtude de falha na observância do procedimento legal de autuação pelo órgão de trânsito. Dessa forma, sendo a infração nula, a discussão acerca da imputação de responsabilidade solidária entre proprietários (antigo e atual) resta prejudicada, pois descabida a responsabilização de quem quer seja.

6.
Diante da ausência de omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

7
. Conhecidos os embargos de declaração, mas negado o seu provimento.

8.
Sem custas processuais e honorários advocatícios no que se refere aos aclaratórios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)